Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INDIFERENÇA. FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Conforme inteligência do inciso III art. 374 do Código de Processo Civil, Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Desta forma, é indiferente a juntada extemporânea de documento, em desconformidade ao art. 435 do Código de Processo Civil, quando o fato que se pretende provar é incontroverso nos autos.
4. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.